Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700362-31.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CINTIA GRAZIELLE BATISTA SOARES RECORRIDO: ACADEMIA TAGUATINGA S.A. DECISÃO O despacho de ID 59241047 foi claro ao determinar a apresentação de "cópia dos extratos bancários de TODAS as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses". Em resposta, a parte recorrente apresentou tão somente uma planilha (ID 59414525) sem qualquer referência ao banco emissor. A omissão não permite a análise da real situação financeira da parte, inviabilizando o deferimento da gratuidade de justiça. Assim, mantenho a decisão de ID 59806626. A recorrente pede, alternativamente, a desistência do recurso no documento de ID 59917755. Diante disso, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem custas ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA